Tribunal: TJDFT
Processo: 0713642-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em pleitos absolutórios por atipicidade (ausência de dolo) e por falta de prova para condenação.
III – Razões de decidir:
3. O acervo probatório demonstrou, de forma indene de dúvidas, que o acusado, de forma voluntária e consciente, mesmo ciente da decisão que concedeu medidas protetivas em favor da vítima, foi a casa dela para pegar seus pertences.
4. Embora o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade do crime em algumas situações, no caso, não há prova nos autos de que houve acordo prévio entre eles para a entrada na casa dela, tendo ela inclusive chamado a polícia.
5. Comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las, configurado o dolo do tipo previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.
IV. Dispositivo e teses
6. Recurso desprovido.